Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725155-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NEIDE MIRANDA DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZADO. DECOTE DEVIDO. 1. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva número 15.106/1993 (no. 0000805- 28.1993.8.07.0001) determinou a devolução dos valores indevidamente descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A Lei 8.688/1993 e a Medida Provisória 540/1994, bem como suas sucessivas reedições, possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário número 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau. 3. Não há violação à coisa julgada, já que a Sentença coletiva determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei 8.162/1991, de modo que os descontos posteriores realizados com base em diplomas legais válidos não foram abarcados pelo provimento jurisdicional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente suscita nulidade do feito em razão de ofensa à coisa julgada, ao argumento de que deve ser respeitado o lapso temporal de janeiro de 1992 a junho de 1999 como período de descontos previdenciários indevidos, conforme determinado pelo juízo de piso. Pugna, ainda, que seja adotado como base de cálculo o laudo apresentado pelo perito e homologado pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, afastando assim o reconhecimento de excesso a execução. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria subir, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Este Tribunal Superior firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.938.321/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Outrossim: “Para alterar as conclusões contidas no decisum, em relação à questão discutida estar acobertada pela coisa julgada, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.369.455/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030